Tribunal: TJSP
Processo: 1107022-04.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NÃO USUFRUÍDAS. IMPASSE DECORRENTE DE A COMPANHIA AÉREA INSISTIR NO DESCONTO DE MULTA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO VALOR DAS PASSAGENS A SER RESTITUÍDO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 740, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 3o, DA RESOLUÇÃO 400/2016, DA ANAC PARA AUTORIZAR A

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NÃO USUFRUÍDAS. IMPASSE DECORRENTE DE A COMPANHIA AÉREA INSISTIR NO DESCONTO DE MULTA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO VALOR DAS PASSAGENS A SER RESTITUÍDO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 740, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 3o, DA RESOLUÇÃO 400/2016, DA ANAC PARA AUTORIZAR A RETENÇÃO, PELA RÉ, DE 5% DO VALOR DAS PASSAGENS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107022-04.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDRE
BEZERRA RIBEIRO SOARES e JULIANE DA SILVA SANTOS, é apelada TAM -
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Deram provimento em
parte ao recurso para os fins que constarão do V. Acórdão. Declara voto parcialmente
divergente o 2o desembargador, que a ela adere o 5o desembargador. Declara voto
divergente o relator sorteado. Acórdão com o 3o desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO, vencedor, ALBERTO GOSSON, vencido, CAMPOS MELLO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1107022-04.2017.8.26.0100 São Paulo 21a VC Central VOTO 75612
Apte.: André Bezerra Ribeiro Soares e Outro.
Apda.: TAM Linhas Aéreas S/A.
APELAÇÃO. DEMANDA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NÃO USUFRUÍDAS.
IMPASSE DECORRENTE DE A COMPANHIA AÉREA INSISTIR NO
DESCONTO DE MULTA PARA COBERTURA DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
DO
VALOR
DAS
PASSAGENS
A
SER
RESTITUÍDO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 740, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL E DO ART.
3o, DA RESOLUÇÃO 400/2016, DA ANAC PARA AUTORIZAR A
RETENÇÃO, PELA RÉ, DE 5% DO VALOR DAS PASSAGENS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
ANDRE BEZERRA RIBEIRO SOARES e JULIANE
DA SILVA SANTOS apelam (fls. 103/108) da r. sentença de fls. 96/100,
que nos autos da ação de restituição de valores pagos na compra de
passagens aéreas não usufruídas, que movem contra TAM LINHAS
AÉREAS S/A. (LATAM AIRLINES BRASIL) julgou improcedente a
demanda e condenou os autores no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários do patrono da ré que fixou em 10% do valor
dado à causa com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Os apelantes narram ter ajuizado a ação porque a
companhia aérea se recusou a restituir o valor integral das duas
passagens aéreas adquiridas, impondo o desconto de uma multa destinada
a cobrir despesas administrativas.
Sustentam que as passagens aéreas foram compradas
para que os pais, Romildo Ribeiro Soares e Maria Magdalena Bezerra
Ribeiro Soares viajassem, em classe executiva, para a África do Sul,
compreendendo
o
trajeto
Guarulhos

Johanesburgo

Tambo
Internacional, com partida no dia 3.8.2017 e retorno previsto para
11.8.2017.
Que, todavia, a senhora Maria teria sofrido problemas
de saúde de modo a impossibilitar a viagem do casal, conforme atestados
médicos acostados aos autos (fls. 13-14).
Aduzem que a respeitável sentença obrou em equívoco,
porque na verdade houve força maior a caracterizar a impossibilidade de
os destinatários usufruírem das passagens aéreas e que a companhia
aérea, conforme assinalado, recusou-se a restituir o valor integral da
passagem, insistindo na necessidade de proceder ao desconto da multa
administrativa.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 109) e respondido
(fls. 113/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Os apelantes desistiram da viagem à África do Sul e
ajuizaram a presente demanda visando à restituição do valor total pago
pelas passagens aéreas. A apelada não nega que os apelantes tenham
direito ao reembolso (cf. fls. 15), porém entende ser devida a retenção da
taxa de administração. A sentença, diante da prova dos autos, julgou
improcedente o pedido.
Verifico que a questão controvertida é se a retenção
pela ré da taxa de administração é ou não descabida. Pois bem; O art.
740, § 3o, do C.C. prevê a possibilidade de retenção de 5% da
importância a ser restituída nos casos em que a rescisão se opere em
tempo suficiente para o transportador renegociar o assento. Também o
art. 3o, da Resolução 400/2016, da ANAC dispõe que o transportador
deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea
em que a multa pelo reembolso ou remarcação não ultrapasse 5%. No
caso em tela, como é incontroverso o direito ao reembolso, já que a
própria apelada o admite nas suas razões do recurso (cf. fls. 114),
entendo que, por analogia, é possível a retenção de 5% da importância a
ser restituída aos passageiros.
Assim, já se decidiu nesta Corte (cf. Ap. 0010781-
97.2013.8.26.0011 de São Paulo, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Miguel Petroni Neto, j. em 13.5.2014; Ap. 1006403-55.2015.8.26.0482
de Presidente Prudente, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Melo
Colombi, j. em 9.11.2016, e Ap. 1035580-41.2018.8.26.0100 de São
Paulo, Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. em 28.11.2018).
Anoto que não restou configurada a hipótese de força
maior alegada na inicial. O documento a fls. 14 é imprestável à
demonstração. Em primeiro lugar, nem está datado e em segundo, mas
não menos importante, nada esclarece a respeito do período no qual a
cliente do médico não poderia viajar. Em rigor, tal documento poderá
servir para todo o sempre, o que é algo que, convenha-se, torna-o
absolutamente carente de credibilidade.
Em resumo, provejo apenas em parte o recurso, para
condenar a ré a devolver ao autor o valor da passagem, devidamente
atualizado desde o recebimento, mas com o desconto de 5% da aludida
importância, tal como explicitado. Essa importância deverá ser acrescida
de juros de mora legais, calculados desde a citação.
Invertido o resultado, inverto também os encargos de
sucumbência. O malogro da ré foi praticamente integral. Então, ela deve
arcar com a totalidade das custas e despesas processuais e suportará os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios dos patronos do apelante, que arbitro em 10% do
valor atualizado da condenação.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso, para
as finalidades acima explicitadas
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16.782
Apelação Cível no 1107022-04.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Andre Bezerra Ribeiro Soares e Juliane da Silva Santos
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N.o 16.782
Vistos,
Respeitado o entendimento diverso dos nobres
colegas, meu voto dava provimento ao recurso.
Os apelantes adquiriram duas passagens aéreas, em
junho de 2017, no valor total de R$ 24.515,00 (vinte e quatro mil,
quinhentos e quinze reais) para que os pais, Romildo Ribeiro Soares e
Maria Magdalena Bezerra Ribeiro Soares viajassem, em classe executiva,
para a África do Sul, compreendendo o trajeto Guarulhos Johanesburgo
Tambo Internacional, com partida no dia 3.8.2017 e retorno previsto para
11.8.2017.
Segundo narrativa dos autores, Maria Magdalena ficou
impossibilitada por motivos de saúde de viajar de maneira a acarretar a
impossibilidade do marido, também pessoa de idade, de também viajar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram trazidos para os autos atestados médicos
emitidos pelo profissional Jorge Henrique Martins Manaia
CRM
52.50761-9, capitulando os problemas de saúde da senhora Maria
Magdalena em CID 10 S42.2 e declarando a impossibilidade de realizar
viagens aéreas (fls. 14 e 13).
Do que emerge dos fatos, não se trata de desistência ou
de hipótese de no show, mas de situação decorrente de força maior a
impedir a viagem.
Os autores afirmam que entraram em contato com a
companhia aérea e que esta lhes informou que haveria retenção de uma
multa para cobertura de despesas administrativas a ser descontada da
restituição do valor pago.
A companhia aérea insiste que não houve solicitação
para que se procedesse à devolução e que de qualquer maneira haveria o
desconto da multa, cujo valor não informa!
Ora, em pesem os desencontros de informação, o certo
é que se trata de força maior, pois os passageiros ficaram impossibilitados
de embarcar por razões de saúde, informação esta referendada por
atestados médicos, não datados e não impugnados pela parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em assim sendo, a hipótese enquadra-se na situação
descrita pela própria apelada no sentido de que “A taxa administrativa somente
não é cobrada quando o cancelamento for involuntário por parte do Cliente ...” (grifei -
confira-se fls. 15).
Não existe nos autos formalização do pedido prévio de
restituição dirigido pelos autores à ré tendo sido feita a opção pelo
ajuizamento da demanda.
Todavia, entendo que os apelantes teriam direito ao
reembolso integral, razão pela qual meu voto dava provimento ao
recurso para determinar que a apelada restituísse os valores das passagens
aéreas sem retenção de quaisquer despesas administrativas, com correção
monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP desde a data do (s)
desembolso (s) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados
linearmente, desde a data da citação (CC, art. 405).
Alberto Gosson
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1107022-04.2017.8.26.0100
Apelação Cível – Digital
Processo no 1107022-04.2017.8.26.0100
Comarca: 21a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelantes: André Bezerra Ribeiro Soares e Outro
Apelada: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Voto no 17.560
Declaração de voto vencedor
Em princípio, não deixo de constatar que a r.
sentença versou linha de compreensão que os apelantes não têm
direito ao reembolso, se e quando a divergência está centrada na
questão da multa a ser aplicada e abatida do valor do reembolso.
Porquanto,
e
conforme
as
regras
e
condições dos bilhetes adquiridos, constantes de fls. 17/18, eles
possuem validade de 1(um) ano, e a pretensão do reembolso teve
tratativas iniciadas sem que houvesse o decurso desse prazo.
Logo,
ainda
que
não
tivesse
havido
manifestação de desistência dos autores até a data em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
programada a viagem, 3/8/17, com as passagens já emitidas desde
16/06/2017, se o reembolso constitui plano consentido pela
contratada, sem razoabilidade a invocação de que houvesse
necessidade de manifestação da desistência para assegurar a
devolução.
De toda forma, não significa que o
consumidor tenha a faculdade de desistir do negócio a qualquer
tempo e a seu bel-prazer, sem por isso sofrer qualquer sanção.
Pois, este entendimento também não seria conforme o equilíbrio
que deve marcar os contratos e nortear sua interpretação.
Daí ser possível, sim, a meu sentir, a
incidência de multa compensatória pela desistência para o caso em
tratamento.
E com o renovado respeito ao entendimento
firmado pelo nobre Relator Desembargador, os atestados médicos
produzidos não contêm expressão idônea para constituir força
maior, seja pelo fato de estarem emitidos sem o cuidado de
demarcar o momento da impossibilidade (inevitabilidade da doença
para a viagem), como mesmo expressar coincidência ímpar, o de
os passageiros estarem com doença igual, identificada no CID 10-
S42.2, problemas de clavícula.
De toda forma, não li nos autos, a partir da
discussão sobre a aplicação da multa, em que base ela ficou
estabelecida.
De todo modo, permito-me, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixar de observar comedimento e razoabilidade, mostrando-se
úteis os parâmetros recomendados na Deliberação Normativa no
161/1985 da Embratur, regras às quais a jurisprudência deste E.
Tribunal não raro recorre em casos semelhantes. Confira-se:
“Ação civil pública. Prestação de serviços.
Contratação de pacote turístico. Cancelamento da viagem.
Retenção de 30% a 100% do valor do pacote já pago. Cláusula
abusiva. Art. 51, incs. II e IV, e § 1.o, inc. II do CDC. Incidência da
Deliberação Normativa n.o 161/85 da EMBRATUR. Necessidade de
adequação dos contratos. Precedentes jurisprudenciais. Honorários
advocatícios. Majoração indevida. Sentença mantida. Não se nega
a possibilidade de imposição de cláusula penal nos contratos de
compra e venda de pacotes turísticos em caso de cancelamento da
viagem, dependendo da data em que manifestada a desistência, ou
seja, quanto mais perto do embarque menor será o ressarcimento.
Entretanto, impor aplicação de multa no percentual de 30% a 100%
ao desistente sobre o valor do pacote se revela abusiva e
exagerada, de forma a dar margem ao enriquecimento sem causa
da agência de turismo pela cobrança total de um serviço que não
foi prestado. Para que a penalidade imposta ao desistente seja
superior aos percentuais previstos na deliberação normativa n.o
161/85, da EMBRATUR, imprescindível a comprovação dos gastos
realizados pela agência de turismo, fato não verificado nos autos.
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consideração
ao trabalho e tempo desenvolvido pelo profissional. Recursos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação
e
adesivo
desprovidos”.
(Apelação
Cível
n.o
1025553-38.2014.8.26.0100, Des. Relator: Gilberto Leme, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2017).
“Indenização.
Dano
material
e
moral.
Valores cobrados pela empresa em decorrência de desistência de
viagem. Sentença de parcial procedência, com condenação ao
pagamento de danos materiais, englobando o valor correspondente
a 20% da passagem e honorários advocatícios contratuais.
Irresignação da empresa aérea. Acolhimento parcial. Cobrança
abusiva quanto à multa e taxa de administração. Aplicação da
Deliberação Normativa no 165/1985 da Embratur. Honorários
advocatícios contratuais que não integram os danos materiais.
Precedentes do STJ. Sentença reformada, nesta parte. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
no
0002169-58.2013.8.26.0404, Des. Relatora Silvia Maria Facchina
Esposito Martinez, 24a Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2017).
“Ação civil pública. Contrato de prestação
de serviços de turismo por via marítima. Previsão de multa pelo
cancelamento do contrato de até 100%. Abusividade da cláusula
contratual. Aplicação da Deliberação Normativa no 181/85 da
EMBRATUR que prevê percentuais de multa adequados para o
equilíbrio contratual e que mais se aproximam dos princípios
informadores do Código de Defesa do Consumidor. Recurso da
autora parcialmente provido, prejudicado o recurso da ré”.
(Apelação no 9062858-70.2007.8.26.0000, E. 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 1.3.2012).
“Ação civil pública julgada improcedente.
Cláusula penal abusiva. Reconhecimento de nulidade de cláusula
penal que impõe ao consumidor multa de 50% do valor do contrato
em caso de desistência. Cláusula abusiva e desproporcional
inteligência dos artigos 6o, V, 39, V e 51 do CDC. Aplicação da
Deliberação Normativa no 161/85 da Embratur. Determinação de
adequação
dos
contratos.
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação n. 0190000-41.2006.8.26.0100, E. 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 9.11.2011).
Com efeito, referido regulamento estabelece
que, em caso de cancelamento do contrato por iniciativa do
consumidor entre 30 e 21 dias antes do início da viagem, haverá a
perda, em favor da agência de viagens, de 20% sobre o preço
pago. No caso de cancelamento a menos de 21 dias antes do início
da viagem, poderá ser fixado percentual superior ao acima
referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente
comprovados pela agência, efetuados em decorrência da
desistência do usuário.
Embora a Deliberação não faça referência à
parte aérea, quanto ao valor que poderá ser retido, parece
razoável, na falta de norma específica, aplicá-la por analogia ao
caso.
Sendo assim, no tocante às passagens
adquiridas, razoável a retenção de 25% do valor pago, a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa, tendo em vista que a apelada não foi comunicada da
desistência a tempo de promover nova venda dos bilhetes.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso nos termos da fundamentação acima, e
anotada a preponderante sucumbência da ré, fica a ela o ônus da
sucumbência de custas, e responderá pela verba honorária de 10%
sobre a condenação de reembolso, decotada a multa, atualizada do
desembolso e juros de mora da citação.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
11FF7A76
5
7
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
120B371E
8
13
Declarações de
Votos
HELIO NOGUEIRA
12787A01
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1107022-04.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.